Tribunal: TJPA
Processo: 0803865-13.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803865-13.2020.8.14.0040

APELANTE: LUIZ ANTONIO LIMA MEDEIROS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Apelação:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Sentença de improcedência proferida no 1º Grau em todos os seus termos.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição e omissão.

4.

Consta expressamente do Acórdão atacado, conforme julgado exarado pelo STJ, que é de responsabilidade da estipulante o dever de informação das cláusulas contratuais aos segurados e não à seguradora, sendo este entendimento reforçado pelo
artigo 3°, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, o que afasta a alegação de julgamento extra-petita, mormente por se tratar de disposição de lei e, por conseguinte, matéria de ordem pública.

5.

Quanto à alegação de julgamento citra-petita, igualmente não se suporta, uma vez que do julgado atacado constar também que o pagamento efetivado ao segurado obedece ao laudo juntado por ele mesmo, ou seja: o qual atribui à sua lesão diminuição de motricidade de 40% (quarenta por cento), o que afasta, de pronto, a alegação de pagamento de indenização securitária de 70% (setenta por cento) ou 100% (cem por cento), face a imposição legal e contratual de pagamento proporcional à lesão.

6.

Impossibilidade de rediscussão da matéria na via utilizada. Prequestionamento implícito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
, tendo como embargante
LUIZ ANTÔNIO LIMA MEDEIROS
e embargados
ID
6190441

e

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

LUIZ ANTÔNIO LIMA MEDEIROS
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID
6246266
), em face de

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

e do
V. Acórdão
ID

6190441
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA: CONTRATO DE SEGURO COLETIVO FIRMADO POR SINDICATO – CABE AO ESTIPULANTE A INFORMAÇÃO AO SEGURADO QUANTO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EFETIVADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL À LESÃO, CONFORME TABELA SUSEP – CÁLCULO DE ACORDO COM O SEGUIMENTO LESIONADO COM A PORCENTAGEM CONSTANTE NA TABELA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0803865-13.2020.8.14.0040, ACÓRDÃO ID

6190441, JULGADO EM 31/08/2021
)

Aduz a ocorrência de contradição e omissão.

Afirma que o Acórdão atacado apresenta julgamento extra-petita, sob a alegação de direito ao recebimento de 100% (cem por cento) ou 60% (sessenta por cento) do capital segurado em razão de falha no dever de informação atribuído à Seguradora demandada, a qual em sua defesa limitou-se a afirmar que o pagamento administrativo obedeceu à Tabela estabelecida pela SUSEP, afirmando que o julgado utilizou-se de fundamentos inexistentes nos autos, com a ressalva de ser da seguradora o dever de informação.

Sustenta que o julgamento também fora proferido de forma citra-petita, ressaltando que o tópico de com pedido de
reconhecimento da impotência funcional em antebraço como membro superior com pedido de aplicação da tabela da susep não fora apreciado, com a ressalva de que o voto condutor somente faria menção ao valor de
somente se faz menção ao valor pleiteado de R$ 18.837,43(Dezoito mil oitocentos trinta e sete reais e quarenta e três centavos)
.

Em contrarrazões (ID 6270232
), a embargada pugna pelo improvimento das razões recursais
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu da Apelação interposta pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Sentença de improcedência proferida no 1º Grau em todos os seus termos.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de contradição e omissão.

Para análise das questões recursais, insta consignar que consta expressamente do Acórdão atacado, conforme julgado exarado pelo STJ, que é de responsabilidade da estipulante o dever de informação das cláusulas contratuais aos segurados e não à seguradora, sendo este entendimento reforçado pelo artigo 3°, inciso III, da Resolução n. 107/2004 do CNSP, o que afasta a alegação de julgamento extra-petita, mormente por se tratar de disposição de lei e, por conseguinte, matéria de ordem pública.

Quanto à alegação de julgamento citra-petita, igualmente não se suporta, uma vez que do julgado atacado consta também que o pagamento efetivado ao segurado obedece ao laudo juntado por ele mesmo, ou seja: o qual atribui à sua lesão diminuição de motricidade de 40% (quarenta por cento), o que afasta, de pronto, a alegação de pagamento de indenização securitária de 70% (setenta por cento) ou 100% (cem por cento), face a imposição legal e contratual de pagamento proporcional à lesão.

Como se vê, a alegação de contradição e omissão ventiladas pelo embargante não se sustenta, ressaltando a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o Acórdão atacado.

É como voto.

Belém, 05/10/2021